Tribunal: TCU
Processo: 037.123/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00215/2008, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 701413, função CULTURA, que teve como objeto O Projeto da Escola de Talentos tem por objetivo oferecer a adolescentes e jovens, preferencialmente em situação de risco social, a oportunidade de descobrir e aprimorar talentos para as artes, de forma que possam desenvolver o senso crítico, a capacidade intelectual. O gosto pela leitura, pela música, teatro e dança a fim de que sejam formadores de novas platéias para a cultura em geral. A proposta pedagógica consiste em utilizar a arte como instrumento de inclusão social e de cidadania. O Projeto prevê a realização de oficinas culturais interativas e o repasse de lições de cidadania por intermédio de workshops, palestras, debates, visitas a espaços culturais e apresentações nas áreas relacionadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 215/2008 (Siafi 701413), celebrado entre o então Ministério da Cultura e a entidade Projeto Gerações - Lições de Cidadania, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Projeto Gerações - Lições de Cidadania, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria de Fátima dos Santos Sales, presidente executiva do Projeto Gerações - Lições de Cidadania, no período de 9/6/2007 a 9/6/2011; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sra. Maria de Fátima dos Santos Sales e Projeto Gerações - Lições de Cidadania, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade a quantia já devolvida: Quantificação do débito : Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 1o/6/2009 R$ 159.370,00 D 29/6/2010 R$ 405,50 C 9.4. aplicar aos responsáveis Sra. Maria de Fátima dos Santos Sales e Projeto Gerações - Lições de Cidadania, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.